Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido para a absolvição ou, subsidiariamente, para a desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; (ii) definir se a agravante da reincidência deve ser aplicada; (iii) definir se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada; (iv) definir se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei de regência deve ser aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo.
Não transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, incide a agravante da reincidência.
A reincidência obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 deve incidir quando o tráfico de drogas se dá em local de trabalho coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição. 2. Não transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, incide a agravante da reincidência. 3. A reincidência impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 4. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 deve incidir quando o tráfico de drogas se der em local de trabalho coletivo."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: n/a.